Tribunal: TJDFT
Processo: 0711062-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO QUADRO DE PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA TEA. EXAME ADMISSIONAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A deficiência do candidato não conduz, de forma automática, ao direito de ser enquadrado como deficiente para o desempenho do cargo para o qual concorre.

2. É imprescindível que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo pretendido, razão pela qual o art. 12, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/20111 estabelece que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse. No caso, indefere-se o pedido de antecipação da tutela, uma vez que ausentes os elementos aptos a comprovar sua capacidade laborativa para o exercício do cargo para o qual obteve aprovação, prova que se revela necessária, uma vez que considerada inapta no exame admissional.

3. Recurso conhecido e desprovido.